Tribunal: TJDFT
Processo: 0734703-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734703-75.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE SOUZA OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA LEIDE DE SOUZA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida pelo autor, ora agravante, consistente em determinar a substituição de curador da agravada. O agravante informa que a agravada é sua irmã e padece de paralisia cerebral e retardo mental grave, o que a impede de exercer plenamente as suas faculdades mentais e os atos da vida civil. Em razão da enfermidade, foi interditada no ano de 1996, ocasião em que um dos seus genitores foi nomeado como curador. Narra que, após o falecimento dos genitores, a irmã da agravada, Maria de Souza Oliveira, foi nomeada como curadora nos autos da ação de substituição de curatela que tramitaram perante o Juízo da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA. Todavia, a curadora Maria de Souza Oliveira veio a falecer em 9.10.2020. Afirma que, desde então, a agravada veio residir com o seu irmão, ora agravante, que tem prestado todos os cuidados necessários e exerce a curadoria de fato. Argumenta que, em razão do vínculo afetivo e de parentesco e como maneira de regularizar a situação fática estabelecida, é medida que se impõe nomear o agravante como curador da agravada. Avalia que, em que pese ainda não constar a averbação de informações na certidão de nascimento da agravada, os elementos contidos nos autos não deixam dúvidas acerca da interdição e da curatela. Sustenta que a agravada está sem qualquer representação jurídica e impossibilitada de exercer qualquer ato da vida civil, bem como pode ter seu benefício previdenciário suspenso ou cessado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da assistência judiciária gratuita. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Portanto, os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. Os fatos narrados pelo agravante exigem instrução processual adequada, mormente porque a demanda se encontra em sua fase inicial. A análise dos autos originários demonstra que o Juízo de Primeiro Grau foi prudente ao proferir a decisão agravada, diante da ausência de esclarecimentos suficientes. O referido Juízo acolheu a manifestação da Promotoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, segundo a qual a documentação apresentada pelo agravante não fornecia os subsídios necessários para a concessão da tutela antecipada. Confira-se, por oportuno, o teor da decisão agravada, naquilo que importa: Na petição inicial consta pedido de tutela antecipada o qual restou indeferido conforme decisão de ID n. 127006683, que determinou à parte autora a juntada dos documentos relativos às ações de interdição e de substituição de curador anteriores, como também da certidão de nascimento da curatelada em que conste a averbação da interdição. Realizada a audiência de entrevista (ID n. 130251693) o pretenso curador não apresentou quaisquer dos documentos exigidos, reiterando pedido para que este Juízo procedesse as diligências que lhe foram determinadas. Além disso, formulou pedido de tutela antecipada incidental oral, a fim de ser nomeado curador provisório. Manifestação do Ministério Público em ID n. 130796560. É o relatório. Decido. Conforme constou da decisão de ID n. 127006683, a curatelada está sob os cuidados do autor desde outubro/2020, portanto, há quase 02 anos, não tendo o autor se desincumbido do ônus de instruir o processo com os documentos que demonstram o decreto de interdição e/ou a substituição de curador. Veja que a certidão de nascimento atualizada da curatelada - apresentada pela Curadoria Especial e não pelo autor (ID n. 128231776) - não aponta o registro da interdição. Ademais, conforme já dito, segundo consta, o benefício previdenciário da curatelada não está suspenso ou cassado. Demais disso, a curatelada não está em situação de risco ou perigo, e o autor não trouxe aos autos informações diversas daquelas que já forma analisadas na decisão de ID n. 127006683, não havendo elementos para o deferimento do pedido. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora, a qual, após a análise de todo o contexto fático colacionado aos autos, poderá, eventualmente, adotar as medidas requeridas. Os elementos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não restou configurada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator